Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROPÓSITO DE LESAR CREDORES. UTILIZAÇÃO DE DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ARRESTO DE BENS DA PARTE EXECUTADA, ANTES DE SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Tendo em vista os fortes indícios de que a parte executada tem utilizado diversas pessoas jurídicas com o propósito de lesar credores, por intermédio da criação de empresas em nome de parentes e laranjas, revela-se correta a determinação de arresto do saldo de suas contas bancárias.
2. O arresto deveria ser, de fato, realizado antes da citação da devedora, justamente para assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil. A defesa, pelas partes, da sua versão dos fatos não exprime, em si mesma, conduta temerária passível de reprimenda judicial.
4. Agravo de instrumento não provido.